Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001788-72.2011.8.14.0301

APELANTE: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BANCO GMAC SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a fixação dos honorários violaria o § 2º do art. 85 do CPC, requerendo sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 8% fixado a título de honorários advocatícios, em observância ao art. 85, § 3º, II, do CPC, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que, em causas de valor elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% e 10% sobre a condenação ou proveito econômico obtido.

O percentual fixado de 8% encontra-se dentro dos parâmetros legais e se revela proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a Fazenda Pública é parte no processo, os honorários devem observar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, não cabendo majoração arbitrária.

Não há nulidade na decisão monocrática que reitera fundamentos anteriormente expostos quando a parte não apresenta argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão.

A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento das custas processuais, mas permanece isenta por previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios em percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC é válida e proporcional quando observados os critérios legais e o trabalho desenvolvido nos autos.

A repetição de fundamentos já expostos em decisão monocrática não configura nulidade quando não há argumentos novos aptos a modificar o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1863538/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 12/05/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001788-72.2011.8.14.0301

AGRAVANTE:
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 19837860), interposto por
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 19417443, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo o percentual dos honorários fixados na sentença, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que o Superior Tribunal de Justiça permite o julgamento monocrático de forma favorável às pretensões da Agravante, tendo em vista que ela é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa só é possível quando o proveito econômico for imensurável.

Alega que à fixação de honorários advocatícios, a r. decisão agravada não se atentou ao fato de que a verba de sucumbência foi arbitrada em 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído a causa, em evidente violação ao que estabelece o § 2º do art. 85 do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 21034208)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a fixação dos honorários advocatícios em sentença.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19417443):

“(...) Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto, eis que tempestivo o recurso consoante a Certidão de ID n. 10807961, p. 11.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos, verifico que a presente lide ajuizada em face da Fazenda Pública de Belém, possui valor elevado, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, qual seja R$ 815.652,22 (oitocentos e quinze mil, e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) (ID n. 10807825, p. 01), sendo cediço que o Código de Processo Civil em seu art. 85, §3º, II, estabelece que nessa hipótese, a fixação dos honorários será no mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, considerando o alto valor da causa.

Nesse contexto, sem maiores delongas argumentativas, verifico que o percentual pelo Juízo em 8% (oito por cento), se mostra proporcional e razoável, ao trabalho desenvolvido nos autos, sendo descabida qualquer majoração ou alteração em sua fixação para o máximo de 10% (dez por cento).

É nesse sentido a jurisprudência sedimentada no Colendo Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º, DO ART. 85, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEQUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela parte ora agravada, em desfavor do Estado do Paraná, com o objetivo de obter reparação pelos danos sofridos em decorrência de desapropriação de terras de sua família. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara improcedente a demanda. III. No julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, concluído em 16/03/2022, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, submetidos ao rito dos recursos representativos de controvérsia, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015" (STJ, AgInt no REsp 1.740.865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.838.469/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2020; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

V. Na hipótese dos autos, manifestou-se o Tribunal de origem no sentido de que "o valor da causa é equivalente a 133.000 (cento e trinta e três mil) salários mínimos". Desse modo, tendo a fixação dos honorários advocatícios ocorrido com base no valor da causa e dentro do percentual previsto no art. 85, § 3º, V, do CPC/2015, segundo o qual, "nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IVdo § 2º e os seguintes percentuais: (...) V- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos", não merece reforma o acórdão recorrido. VI. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada à luz do CPC/2015, "o quantum dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática ( REsp 1.671.566/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). Sendo assim, a modificação do valor dos honorários advocatícios fixados na origem excederia as razões colacionadas no acórdão recorrido, demandando o exame do acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ"(STJ, AgInt no REsp 1.711.104/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/10/2018). VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1863538 PR 2020/0044905-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

No tocante as custas, do que se tem da sentença a Fazenda fora condenada, todavia, ficou isenta por previsão legal. Ademais, não há como afastar o dever do apelante em arcar com o preparo recursal, eis que se trata de pressuposto de admissibilidade.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.”(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se o Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em Sentença alinhado ao posicionamento adotado no ordenamento jurídico brasileiro e à jurisprudência hodierna.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19417443, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/02/2025